Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-40.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000148-40.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO VIEIRA SANDES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E CRACK EM LOCAL CONHECIDO PELA MERCANCIA ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Consta que o acusado foi flagrado em local conhecido pelo tráfico trazendo consigo, para fins de comercialização, porções de maconha, cocaína e crack, tendo tentado dispensar parte do entorpecente durante a abordagem policial. A defesa pleiteia absolvição, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo, afastamento da pena de multa e reconhecimento da detração penal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iii) definir a fração de incidência do tráfico privilegiado; (iv) verificar o cabimento da detração penal; (v) analisar a possibilidade de afastamento da pena de multa. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, prestados sob contraditório. 4. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, quando harmônicos e corroborados pelas circunstâncias do flagrante. 5. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, somadas ao local da abordagem e à tentativa de fuga, evidenciam a destinação mercantil, sendo inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. A reduzida quantidade de droga (7g de maconha, 11g de crack e 3g de cocaína) e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), com a redução da pena definitiva do réu para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária. 7. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, mantém-se o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. 8. A detração penal não comporta análise, por ausência de interesse recursal, uma vez fixado o regime inicial aberto, o mais benéfico previsto em lei. 9. A pena de multa é de aplicação obrigatória no delito de tráfico de drogas, não sendo possível seu afastamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade, sendo de competência do juízo da execução a avaliação do pedido de parcelamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando coerentes e corroborados pelas demais provas. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil. 3. A pequena quantidade de drogas, associada à primariedade e à ausência de elementos concretos de dedicação criminosa, autoriza a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima. 4. A detração penal é irrelevante quando fixado o regime inicial aberto, por ausência de interesse recursal. 5. A pena de multa no crime de tráfico de drogas é de aplicação obrigatória, sendo vedado seu afastamento." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.070.779/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000148-40.2025.8.05.0079, em que figuram como Apelante EDUARDO VIEIRA SANDES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.